Tribunal: TJMT
Processo: 1009058-95.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009058-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 720.322.941-68 (ADVOGADO), ADEILTON DO AMARAL TAVARES - CPF: 710.206.081-53 (PACIENTE), JUÍZA DE DIREITO ANA GRAZIELA VAZ DE CAMPOS ALVES CORRÊA (IMPETRADO), PATRICIA DA SILVA PEREIRA - CPF: 720.322.941-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA. EXPEÇA-SE OFÍCIO AO JUÍZO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE ENTORPECENTE

– 1. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR, PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL -
PARCIAL PERTINÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE – SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO
–
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DO ART. 282, § 6
o
C/C ART. ART. 319 DO REFERIDO
CODEX
–
2
. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, O
RDEM CONCEDIDA
EM PARTE
PARA CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA.

1.

Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva d
o
paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, tendo em vista
que a periculosidade do acusado
e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
º
c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

2.
Pedido julgado parcialmente procedente, ordem concedida em parte para confirmar a liminar deferida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Patrícia da Silva Pereira, em favor de
Adeilton do Amaral Tavares
, apontando como autoridade coatora o Juízo da13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 24 de maio de 2021, conforme se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1007678-08.2021.8.11.0042, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por ter sido encontrado na posse de 1 tablete de maconha, com peso total de 411,57 gramas da aludida substância alucinógena e uma carteira contendo R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais)em dinheiro.

Sustenta, a impetrante, que em nenhum momento o paciente confessou a prática delitiva, argumentando, em prol de sua tese, a negativa de traficância e que existem registros de imagens capazes de demonstrar que não havia droga escondida na cintura do paciente no momento da abordagem pelos policiais militares, motivo pelo qual requer seja concedida a juntada da referida prova.

Aduz, ainda, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo porque o paciente é primário, trabalhador, acabou de completar graduação em curso de nível superior, tem família constituída, endereço fixo e é proprietário de uma oficina mecânica.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou
seja concedida a oportunidade de audiência para ouvir o paciente e outras
testemunhas que presenciaram a apreensão
; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
deferido
em sua menor extensão
por intermédio das razões jungidas no
ID

88523463
, determinando
-se
a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu o expediente que se vê no
ID

89462967
, trazendo um resumo da tramitação do
processo originário.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se no
ID

92274499
, opinando pela
concessão

parcial
da ordem
, para confirmar a liminar deferida anteriormente, tão somente para substituir a constrição cautelar imposta pelas medidas cautelares alternativas já fixadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente
processo em
pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

N
o tocante à negativa de autoria
sustentada na impetração
, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Noutro viés, a
impetrante alega que
a
magistrad
a
de primeiro grau não apresentou fundamentação idônea para
manter

a
prisão preventiva
do paciente
, eis que apenas
alegou a
gravidade abstrata do delito
,
não demonstrando de forma concreta que, no caso em tela, restaram configurados os requisitos autorizadores da medida constritiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

T
e
m razão
a
impetrante, porque, realmente, os argumentos apresentados pel
a
judicante de primeira instância, embora idôneos, são desproporcionais, não traduzindo, por isso mesmo, neste momento processual, a necessidade de manutenção da prisão cautelar do paciente, comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da medida, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

A propósito, a autoridade judiciária da instância
singela manteve
a prisão preventiva do paciente,
sob
os seguintes
argumentos
:

[...]
No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a

decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus
comissi
delicti, baseado em fortes

indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado,

o custodiado foi preso, após os policiais que efetuaram busca pessoal e localizarem em sua

posse mais de 400 gramas de substância entorpecente que submetida a perícia verificou-se tratar

de substância análoga a maconha mais a quantia de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais).

Não menos, o periculum
libertatis
, está demonstrado na possibilidade da liberdade do

indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a

quantidade de substância entorpecente descrita no laudo pericial de apreensão e laudo

pericial nº 3.14.2021.75954-01 com resultado positivo para maconha, tratando-se de 411,57g

(quatrocentos e onze gramas e cinquenta e sete centigramas) de substância análoga

maconha e o fato do custodiado ter confessado em delegacia que efetuaria a venda da

substância entorpecente e receberia a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), demonstrando as

circunstâncias em que fora flagrado o custodiado, a prática de tráfico de drogas e não de mero

consumo
nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência nº

101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga

apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização

de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação

à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de

pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas, a ordem pública será abalada se o

autuado for colocado em liberdade, mormente porque a quantidade da droga apreendida, que

segundo o custodiado, seria posteriormente comercializada demonstra a traficância e enseja a

garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do

enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de Jurisprudência

nº 101532/2015).

Fato é que estamos de diante de mais um caso tão corriqueiro, onde se faz presente a

droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos

devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo

que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei.

Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à

saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes,
como furto e roubo, e como tal

precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e

alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

Aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da

impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que

mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade.

Segundo o ensinamento de Guilherme Souza
Nucci
: "Entende-se pela expressão a

necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um

delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida

de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento

de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A

garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão

social” (Código de Processo Penal Interpretado, Editora RT, pág. 590).

Ressalta-se ainda que, no caso, não há se falar que a droga encontrada com o

autuado seria utilizada para consumo próprio, diante da quantidade de droga e a forma como

estava acondicionada, bem como, considerando o fato dele próprio ter confessado em Delegacia

que efetuaria a venda da substância entorpecente.

Tais fatos demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se

mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor.

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de

sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada da custodiada, por

ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de

estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado,

além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.

Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade

máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a

manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.

Destarte, considerando que a manutenção da prisão do indiciado, preso em flagrante,

a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão

preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão

preventiva do indiciado, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com

fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, CONVERTO

A PRISÃO EM FLAGRANTE de ADEILTON DO AMARAL TAVARES, em PRISÃO

PREVENTIVA.

[...]
Destacamos

Do
pronunciamento judicial acima transcrito,
infere-se
que
o

seu
prolator justificou a necessidade de decretar a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública em razão da
quantidade de entorpecente apreendido
,
no entanto não
indicou

nenhum elemento concreto que demonstrasse
a existência do
periculum
libertatis

do paciente
.
Logo, e
mbora a conduta imputada ao
acusado
seja, ao menos em tese,

de alta gravidade, não foram indicadas, no decreto da
custódia reprochada
, quaisquer circunstâncias concretas e idôneas que a

justificassem, o que
, por certo
invalida
o aludido ato decisório.

Além do mais, impõe-se destacar
que o paciente
tem residência fixa, está cursando a segunda graduação de nível superior, exerce ocupação lícita como empresário e é esteio da família, empregando seu pai, irmão e cunhada, que presenciaram a atuação policial
,
não h
avendo

nestes
autos qualquer notícia do envolvimento d
ele
com o tráfico de drogas ou outro delito
,

situação
que afasta ainda mais a necessidade de sua prisão cautelar
, principalmente porque não existem elementos concretos para embasar a prisão cautelar conforme foi dito alhures, razão pela qual mantê-lo preso cautelarmente é
medida desproporcional
.

Aliás, confirmando esse entendimento o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.

FUNDAMENTAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA.

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

LIMINAR DEFERIDA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, REVOGANDO-SE A LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

1.
Verifica-se que o decreto preventivo não evidenciou o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade das imputadas à ordem pública, apenas fazendo considerações sobre a gravidade abstrata do delito, carecendo, assim, de fundamento apto a consubstanciar a prisão.

2. Recurso provido, confirmando a medida liminar, para revogar a prisão preventiva imposta às recorrentes, nos Autos n.

4133-20.2019.811.0008 da 3ª Vara da comarca de Bugres/MT, facultando-se ao Magistrado singular determinar o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão.

(STJ, RHC 135.744/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021,
DJe
15/06/2021)
.

Negritamos

Todavia, não é possível
fechar os olhos para a conduta, em tese, praticada pelo
paciente e a sua repercussão social, sobretudo diante da natureza do delito em debate, motivo pelo qual é imperiosa
a manutenção das
medidas cautelares
determinadas por este julgador em sede de liminar
,
as quais foram estabelecidas nos seguintes termos:

(i) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

(
iii
) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
julgo parcialmente procedente
o pedido aviado em favor de
Adeilton do Amaral Tavares
, e, via de consequência,
concedo parcialmente a ordem
para
confirmar
a liminar deferida para substituir a sua prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas anteriormente arbitradas, determinando, outrossim,
que se expeça ofício ao juízo da primeira instância dando-lhe ciência deste acórdão.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da presente ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021